Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712696-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB EMBARGADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes Autora VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A (ID 70734498) e Ré ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB (ID 70762440) em face do acórdão n. 1981946 (ID 70302912), proferido por esta 3a Turma Cível, que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela Autora. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 17:08:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador